Tribunal: STF
Processo: ARE 1551695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DO CEARÁ e por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Os recursos de ESTADO DO CEARÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS NO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ E COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ. PREVISÃO EDITALÍCIA QUANTO À LIMITAÇÃO ETÁRIA. REGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE AFASTA A VINCULAÇÃO AO EDITAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE DIRETRIZES BÁSICAS DA EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL Nº 9.394/96. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO TJCE. MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. IMPETRANTE APROVADO EM 1º LUGAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O cerne da questão se funda em aferir se há direito líquido e certo do impetrante, suficiente para lhe assegurar, em caráter preventivo, a concessão da segurança para possibilitar-lhe a inscrição no concurso destinado ao preenchimento das vagas existentes no 1° ano do Ensino Fundamental do Colégio da Polícia Militar do Estado do Ceará-General Edgard Facó e 1° ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará - Escritora Rachel de Queiroz, conforme Edital nº 001/2023-CCPM/CMCB/PMCE/CBMCE, e confirmar a tutela de urgência, anteriormente deferida, para determinar que os impetrados, em caso de aprovação do candidato, adotem as providencias necessárias a fim de viabilizar-lhe a matrícula para cursar a série pretendida.



    2. A inscrição do impetrante no processo seletivo para concorrer a uma vaga ofertada no 1º ano do ensino fundamental do Colégio da Polícia Militar do Estado do Ceará-General Edgard Facó e no 1° ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará -Escritora Rachel de Queiroz, para o ano letivo de 2024, não foi aceita por força do não preenchimento do requisito etário, vez que o promovente nasceu em 22/11/2016, ou seja 38 dias após o limite etário estabelecido no Edital de nº 001/2023- CCPM/CMCB/PMCE/CBMCE, que contemplou apenas os nascidos no período de 01/01/2017 a 31/03/2018.



    3. A plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelo menor reside no fato de a CF/88 assegurar o amplo e irrestrito acesso à educação (arts. 205, 206, inciso I e 208, inciso V), possibilitando, assim, o pleno desenvolvimento pessoal e intelectual do indivíduo, de acordo com a capacidade de cada um e independentemente de limites etários. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), no Título II, ao tratar dos Princípios e Fins da Educação Nacional, também não faz nenhuma referência quanto a critério de seleção por idade.



    4. Inexiste na norma editalícia, para logo se descobre, o fator de discrímen devidamente motivado a albergar a restrição etária em alusão por ocasião da inscrição no processo seletivo, bem como se revela descabida a exigência etária quando confrontada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que nada dispõe sobre um limite de idade para fins de inscrição em seleção pública de colégios, sendo certo de que o edital, ao restringir o direito de inscrição, malfere a garantia constitucional do acesso à educação pública.



    5. Demais disso, os critérios editalícios inserem-se no âmbito do Poder Discricionário, todavia, deve o administrador exercê-lo dentro dos princípios constitucionais e administrativos norteadores (legalidade e isonomia), evitando causar lesão a quem quer que seja, de maneira que, se eventualmente causar, ainda que tenha sido praticado o ato administrativo em nome do interesse público, não estará excluído do controle judicial, isso porque não basta que seja atingindo o fim público, é preciso que ele seja alcançado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade dos meios utilizados pelo Administrador.



    6. Em hipóteses semelhantes, esta Corte já se posicionou no sentido de que, a princípio, afigura-se juridicamente questionável a proibição de inscrição de candidatos em seletivas para admissão em escolas militares com base em níveis de faixa etária que, nada obstante predefinidos no edital de regência, por vezes traduzem em sua aplicação inflexível uma absolutização, prima facie, incompatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das normas de diretrizes básicas da educação, refutando, inclusive, qualquer suposta ofensa ao princípio da isonomia.



    7. Desse modo, a previsão editalícia de limite vinculado puramente à faixa etária não encontra amparo na Constituição Federal e na Legislação Infraconstitucional, pelo que se constata não apenas uma ilegalidade, mas, principalmente, conduta desprovida de qualquer critério de razoabilidade e de proporcionalidade, sendo inadmissível que o princípio da vinculação ao edital se sobreponha à Constituição Federal e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação.



    8. Em arremate, ponha-se em relevo que o certame ocorreu para ingresso no 1º Ano do Ensino Fundamental do Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó (Fortaleza/CE) e 1º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar do Corpo dos Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (Fortaleza/CE), em 2023, tendo a situação sido consolidada por força de liminar, possibilitando que o impetrante participasse da prova de seleção, o que já ocorreu, tendo sido este aprovado e classificado na 1ª colocação no 1º Ano do Ensino Fundamental do Colégio da Polícia Militar General-Edgard Facó, relativamente às vagas destinadas aos não dependentes de militares, razão pela qual concede-se a segurança, nos termos em que requerida.



    9. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração por ESTADO DO CEARÁ, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 205; 206, I; e 208, V, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DO CEARÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; 37, "caput"; 205; 206, I, IV, V e IX; e 208, I, IV e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Já quanto à insurgência de ESTADO DO CEARÁ, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente